Tribunal: TJDFT
Processo: 0757288-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COMO PROVA ESCRITA IDÔNEA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, em demanda fundada em dívida oriunda de contrato de cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada nos termos do art. 489, § 1o, do CPC e do art. 93, IX, da CF; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa; (iii) determinar se os documentos apresentados são suficientes para instruir a ação monitória e comprovar o débito cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever constitucional de fundamentação exige exposição suficiente das razões de decidir, não impondo ao magistrado o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, sendo válida a fundamentação sucinta quando apta a demonstrar o exame da controvérsia.
4. A nulidade por ausência de fundamentação somente se configura quando inexistente motivação ou quando utilizada fundamentação genérica dissociada do caso concreto, o que não ocorre quando o julgador enfrenta as questões essenciais ao deslinde da causa.
5. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, desde que considere suficiente o conjunto probatório existente.
6. Não há cerceamento de defesa quando a parte não demonstra concretamente a utilidade da prova pericial nem indica fato específico cuja comprovação poderia alterar o resultado do julgamento.
7. O contrato de abertura de crédito e os documentos relativos ao cartão de crédito, acompanhados de demonstrativo de débito e extratos das faturas, constituem prova escrita idônea para a ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula no 247 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fundamentação sucinta não configura nulidade quando enfrenta adequadamente as questões essenciais da controvérsia. 2. O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e inexistem indícios concretos de irregularidade. 3. Contrato de cartão de crédito acompanhado de extratos e demonstrativo de débito constitui prova escrita apta à propositura de ação monitória. 4. Incumbe ao devedor impugnar especificamente o valor cobrado e indicar o montante que entende devido.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, § 11, 370, 371, 489, § 1o, 700, I, e 702, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ARESP n. 2.880.920/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9.3.2026; STJ, AgInt no AREsp 2.087.514, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.2.2024.